Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733512-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KENILSONN DE SOUSA TEIXEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator